Tribunal: STF
Processo: Pet 9690
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE AVOCAÇÃO. ART. 252 DO RI/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição na qual se pleiteia a incidência do instituto da avocação, previsto no art. 252 do RI/STF, a processo em curso em Juizado Especial, em que se discute a retirada de enxame de abelhas de determinada propriedade. 



    2. O autor pretende utilizar o direito de petição para adiantar a análise por esta Corte de autos que correm de maneira regular na origem, o que é inadmissível.



    3.  O uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, que gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos da Corte, reiterado após advertência, autoriza aplicação da multa processual por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI e VII, c/c o art. 81, caput , § 2º). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.